Tribunal: TJDFT
Processo: 0729964-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2.A controvérsia em exame consiste em estabelecer se, ao analisar o pedido para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incumbe ao juiz verificar tão somente seus requisitos formais de sua petição inicial ou o próprio mérito do pedido de desconsideração.
III. Razões de decidir
3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não constitui ação autônoma, mas apenas procedimento que visa a garantir o contraditório e a ampla defesa antes de se descortinar o manto da personalidade jurídica.
4. Nesse contexto, ao analisar o pedido para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incumbe ao juiz verificar tão somente seus requisitos formais de sua petição inicial.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
“O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como o próprio nome define, não constitui ação autônoma, mas apenas procedimento que visa a garantir o contraditório e a ampla defesa antes de se descortinar o manto da personalidade jurídica. Ao analisar o pedido para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incumbe ao juiz verificar tão somente seus requisitos formais de sua petição inicial.”